Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EFEITOS. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DO PERITO. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a quem deve ser imputado o ônus relativo ao adiantamento do valor referente aos honorários do perito, bem como a possibilidade de fixação de honorários de advogado em liquidação de sentença.
2. O art. 95 do CPC tem sua aplicabilidade limitada, no processo de conhecimento, às fases do procedimento anteriores ao início da fase de cumprimento da sentença. 2.1. A referida regra tem por objetivo determinar quem deve ser o responsável pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença.
3. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de fixação do valor dos honorários de advogado na fase de liquidação de sentença. Com efeito, a regra aludida deve ser excepcionada nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação 3.1. No presente caso a liquidação diz respeito à sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado por meio de ação civil pública, tendo havido em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento da aludida sentença em desfavor do Bando do Brasil. A experiência comum revela que, nesses casos, a instituição financeira devedora promove inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já estão acobertadas sob os efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). 3.2. Por essa razão deve ser fixado o valor dos honorários de advogado em favor dos advogados do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.